Tribunal: TJSP
Processo: 1006122-39.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r, sem respaldo probatório – Devolução determinada para valores não contratados, de forma simples, inexistente má-fé – Prejuízo moral não evidenciado, em situação em que não houve negativação ou interrupção do fornecimento – Mero aborrecimento - Sentença reformada somente para exclusão desta condenação – Recurso da ré provido, em parte, improvido o apelo da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1006122-39.2019.8.26.0004; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Caio Marcelo Mendes de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação de repetição de débito c/c indenizatória por danos morais - Contratação de "Plano Família" – Constatação de cobrança suplementar, sem respaldo probatório – Devolução determinada para valores não contratados, de forma simples, inexistente má-fé – Prejuízo moral não evidenciado, em situação em que não houve negativação ou interrupção do fornecimento –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação de repetição de débito c/c indenizatória por danos morais - Contratação de "Plano Família" – Constatação de cobrança suplementar, sem respaldo probatório – Devolução determinada para valores não contratados, de forma simples, inexistente má-fé – Prejuízo moral não evidenciado, em situação em que não houve negativação ou interrupção do fornecimento – Mero aborrecimento - Sentença reformada somente para exclusão desta condenação – Recurso da ré provido, em parte, improvido o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006122-39.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TELEFONICA BRASIL S/A., é apelada/apelante MARCIA FATIMA PRADO
MIRANDA ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao da autora. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006122-39.2019.8.26.0004 -Voto no 14.625
2
VOTO No 14.625 – DIGITAL
Apelação no 1006122-39.2019.8.26.0004
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível da Lapa
Apelantes e apeladas: Telefônica Brasil S/A.
Márcia Fátima Prado Miranda Antonio
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação de
repetição de débito c/c indenizatória por danos morais -
Contratação de “Plano Família” Constatação de cobrança
suplementar, sem respaldo probatório
Devolução
determinada para valores não contratados, de forma simples,
inexistente má-fé Prejuízo moral não evidenciado, em
situação em que não houve negativação ou interrupção do
fornecimento Mero aborrecimento - Sentença reformada
somente para exclusão desta condenação Recurso da ré
provido, em parte, improvido o apelo da autora.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença
de fls. 604/608, que julgou parcialmente procedente pedido
formulado em ação de procedimento comum, para condenar a ré
ao ressarcimento, na forma simples, dos valores pagos pela
autora relativos à linha celular 11-95084-3566, a serem apurados
em fase de cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente
de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação, além de indenização por danos morais de
R$ 5.000,00, corrigida monetariamente da publicação da
sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, custas processuais e honorários advocatícios fixados,
por equidade, em R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006122-39.2019.8.26.0004 -Voto no 14.625
3
Embargos de declaração opostos pela autora foram
rejeitados a fls. 616/617.
Apela a ré. Argumenta com a inexistência de qualquer
defeito nos procedimentos adotados pela ré na execução de seus
serviços, motivo pelo qual as cobranças reclamadas são
absolutamente devidas e exigíveis. Quer a exclusão da
condenação indenizatória ou redução do valor arbitrado, e da
verba honorária advocatícia arbitrada por equidade.
Também apela a autora. Alega estar demonstrada a
má-fé da ré na contratação fraudulenta, cometida na Vivo da loja
do Shopping Villa Lobos, em São Paulo/SP, bem como a atitude
da ré que ocultou completamente os gastos da linha (11-
95084-3566), das faturas detalhadas enviadas à residência da
autora.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo da ré comporta acolhimento parcial.
A autora alegava ter contratado serviços de telefonia
móvel na modalidade “Plano Família” e que, a partir de 2016,
começou a perceber que o valor das contas de consumo estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006122-39.2019.8.26.0004 -Voto no 14.625
4
excessivamente alto e que a soma dos gastos de cada membro
não condizia com o valor total cobrado, sendo que, após diversas
tentativas de contato com a ré, descobriu que havia sido
contratada em seu nome uma linha de celular que desconhece e
que não era listada nas faturas emitidas. Alegou que a
contratação da linha foi realizada por funcionário da ré, de forma
fraudulenta e que a conduta da ré violou os deveres de
informação e de boa-fé. Daí a ação proposta para condenação da
ré a lhe restituir em dobro os valores pagos e a lhe pagar
indenização por danos morais.
E estas pretensões foram atendidas, fundada a
sentença
na
inversão
probatória
decorrente
de
casos
disciplinados pelo CDC, mandando devolver valores pago em
excesso e fixando indenização por prejuízo moral.
E a defesa da ré não logrou demonstrar a correção no
seu procedimento, de sorte que prevalecem as disposições da
legislação vigente quanto à inversão probatória.
No recurso outra não é a situação.
Ainda que haja antigo relacionamento contatual entre
as partes, esta cobrança suplementar, pela linha 950843506, não
foi provada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006122-39.2019.8.26.0004 -Voto no 14.625
5
Considerando a inversão do ônus da prova, por força
das disposições da Lei no 8.078/90, competia à ré a comprovação
da contratação e dos valores devidos em função dela, razão pela
qual correta se afigurava a procedência do pleito de ver
declarada a inexigibilidade do valor questionado.
Daí correta a condenação da ré a devolver de forma
simples as quantias indevidamente cobradas e pagas pela
autora, comprovadas a fls. 44/106.
De fato, não se justificava, inexistente má-fé, a
condenação do dobro do valor a ser restituído, que ficou afastada
expressamente.
Neste sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV A CABO
COBRANÇA DE VERBA ATINENTE A “PONTO EXTRA”
QUANTO
À
RECEPÇÃO
TELEVISIVA
DESCABIMENTO
SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO TEMA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (APLICAÇÃO DO CONTIDO NO
ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE),
SALVO NO QUE PERTINE AO RESSARCIMENTO MATERIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006122-39.2019.8.26.0004 -Voto no 14.625
6
EM DOBRO, O QUAL FICA AFASTADO POR AUSÊNCIA DE
DOLO
OU
CULPA
PROCESSUAL.
(...)”
(Ap.
no
0042769-51.2009.8.26.0602, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Francisco Thomaz, j. 9.4.2014).
No que tange ao pleito de exclusão da condenação da
ré em indenização por dano extrapatrimonial, melhor sorte
socorre a apelante.
A sentença decidiu:
“(...) De lado outro, é inequívoco que o episódio
configurou
danos
morais
indenizáveis,
pelos
transtornos
causados à consumidora, não apenas diante da cobrança
ilegítima promovida pela ré, como pela resistência da fornecedora
em solucionar a questão na via administrativa.
A autora, por certo, teve sua vida afetada pelas
providências que precisou tomar, inócuas, aliás, antes da
propositura da ação; e nem se diga que propor uma ação está
abrangido pelo cotidiano, já que a própria procura de solução
junto ao Poder Judiciário, por si só, é desgastante e extrapola
uma atividade normal. Despendeu tempo, bem tão precioso na
vida cotidiana atual, mormente nas grandes cidades, e paciência,
o que se revelou em vão, contudo, em flagrante desrespeito aos
direitos comezinhos de qualquer consumidor.
A valoração ou quantificação do dano moral, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006122-39.2019.8.26.0004 -Voto no 14.625
7
vez, é questão tormentosa na prática forense, à falta de critérios
balizadores da reparação por dano moral.
A doutrina e a jurisprudência não desconhecem essa
dificuldade e vêm tentando, ainda de forma esparsa, estabelecer
parâmetros mais certos para o arbitramento da indenização por
danos morais, inclusive como forma de preservar a igualdade e a
coerência dos julgados, elementos indispensáveis à almejada
segurança jurídica”.
Aqui a questão se resume à mera cobrança de valor
de serviço não contratado. Não trouxe a autora qualquer prova da
ocorrência de transtornos e aborrecimentos relevantes para o fim
colimado.
Não houve interrupção do serviço ou negativação.
Aqui a questão se resume à mera cobrança de
encargo que não teria sido contratado e, agora, com a sentença
proferida, a questão se resolve, com a devolução dos valores
corrigidos, com juros e encargos do processo. Não trouxe a
autora
qualquer
prova
da
ocorrência
de transtornos e
aborrecimentos relevantes para o fim colimado.
Sobre a questão preferiu não produzir provas.
Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006122-39.2019.8.26.0004 -Voto no 14.625
8
Tribunal:
“CONSUMIDOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA AÇÃO DE RESSARCIMENTO C.C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Oferta de quatro tablets supostamente
gratuitos Cobrança em faturas identificada como serviços de
terceiros (“Soluciona TI”) Autora que se caracteriza como
consumidora devido à vulnerabilidade, ainda que se trate de
pessoa jurídica Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório Inteligência
dos arts. 333, II, CPC/73 c.c. art. 6o, VIII, CDC Dano moral não
configurado Descumprimento contratual que, por si só, não
enseja reparo de ordem moral Precedentes do STJ e desta Corte
Sucumbência redimensionada Recurso parcialmente provido”
(Ap. no 1001046-42.2015.8.26.0079, 34a Câm. Dir. Priv., Relator:
Carlos Von Adamek, j. 19.4.2017).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Telefonia móvel Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de
indenização por dano material e moral Danos morais Inocorrência
Não inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito Indenização por danos morais Descabimento Ausência de
comprovação nesse sentido Não configuração do dano moral
alegado, porquanto o caso concreto se apresenta como mero
aborrecimento, já que não houve negativação do nome do
consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, mas mero
recebimento de avisos de cobrança A cobrança de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006122-39.2019.8.26.0004 -Voto no 14.625
9
relativos a serviço não prestado pela fornecedora configura
descumprimento contratual, mas não gera direito à indenização
por danos morais Recurso parcialmente provido, para excluir da
condenação o valor fixado a título de danos morais” (Ap. no
0000532-70.2012.8.26.0319, 31a Câm. Dir. Priv., Relator: Carlos
Nunes, j. 26.1.2016).
Nessas circunstâncias, repete-se, o caso é de
procedência somente parcial da ação, pois, sem a demonstração
de prejuízo moral, inviável se afigurava a pretensão indenizatória.
As despesas do processo serão rateadas igualmente
e a horária profissional da autora fica elevada para R$2.200,00,
fixada a ré em 10% do valor agora extirpado da condenação.
Por estas razões, meu voto dá parcial provimento ao
recurso da ré e desprovê o da autora.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente